Tribunal: TJMT
Processo: 1013857-26.2017.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1013857-26.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[TALLES JORDAO BELO COSTA - CPF: 710.311.701-20 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu em parte o recurso.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRATIVO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DOCUMENTO SUFICIENTE A EVIDENCIAR ENDIVIDAMENTO – BENESSE QUE DEVE SER CONCEDIDA PARCELAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O parcelamento das custas processais, em vista de o valor da parcela não comprometer o sustento da parte requerente, mostra-se razoável ao caso.
(
N.U 1000400-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013857-26.2017.811.0000 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis
em face da decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da
Ação Ordinária C.C Cobrança n° 1009996-23.2017.8.11.0003
, proposta pelo
Agravante

contra o
Município de Rondonópolis
, indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
determinando comprovar a impossibilidade de pagar as custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC.

Nas razões do recurso, sustenta que o Recorrente tem direito à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fez por meio de declaração de hipossuficiência de recursos. Alega, que mesmo diante da declaração expressa de “não tem condições de pagar as custas processuais”, bem como da juntada de documentos comprobatórios que demonstram a atual situação econômica do Sindicato, o Magistrado
a quo

decidiu indeferir o pedido.

Aduz que, o Magistrado
a quo
recusou a declaração de hipossuficiência juntada aos autos sob o fundamento de que o Agravante teve uma arrecadação total em 2015 de R$ 506.402,00 (quinhentos e seis mil e quatrocentos e dois reais), sustentando assim que o agravante não é hipossuficiente. Destacando que a única renda do requerente é a contribuição sindical de 1% (um por cento) sobre o salário base do servidor público municipal filiado.

Assevera que, o Sindicato possui dívida contraída pela administração passada e que a gestão atual luta para quitar dívida milionária, sobre o clube dos servidores localizado na “Rodovia do Peixe”, que inclusive já se encontra penhorado por força de decisão proferida nos autos 328/2000 CI 273220 em tramite perante a 3o Vara Cível de Rondonópolis, a dívida ultrapassa o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais). Assevera que o requerente está em vias de ser despejado da sua sede, por supostos vícios na sua contratação.

Assim, pugna que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, para reformar a decisão do Juízo
ad quo
para conceder os benefícios da Justiça Gratuita.

Diante da ausência de pedido de efeito ativo ou suspensivo foi determinada a intimação da parte Agravada para, querendo, apresentar reposta no prazo legal e, na sequência, determinou ainda, vista a Procuradoria-Geral de Justiça.

A parte Agravada apresentou contrarrazão (ID. no 1806428), rechaçando as teses mencionadas e requerendo que o recurso seja improvido, com a manutenção da decisão proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que a matéria não se subsume ao interesse público justificador da intervenção ministerial como custos legis, ao exato teor do que dispõe o art. 127 e 129 da Constituição da República e dos arts. 176 e seguintes do NCPC, razão pela qual absteve de manifestar no presente recurso. (ID. no 1813598).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2020